Tribunal: TJDFT
Processo: 0725243-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725243-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MARIA LUZIA ALVES DOS SANTOS D E S P A C H O Como a agravante pretende discutir o valor das astreintes e, tendo em vista o falecimento da agravada, promova a agravante a substituição processual, no prazo de 30 (trinta) dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator